Tribunal: TJDFT
Processo: 0734308-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734308-17.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANO RENANH ASSIS SALES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO CONSUMO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. PROPORCIONALIDADE DA PENA CORPORAL COM A PENA DE MULTA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INOCORRÊNCIA. ATIVIDADE CRIMINOSA. HABITUALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em absolvição do crime quando a prova produzida nos autos é suficiente e segura para concluir que o acusado vendeu e mantinha em depósito porções de maconha e cocaína, indicando a comercialização e difusão ilícita. 2. Os depoimentos dos policiais, ratificados em Juízo, são harmônicos e coesos a respaldar a constatação de que o apelante praticou o delito de tráfico de drogas. Conforme remansosa jurisprudência, esses depoimentos revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, mormente, porque corroborados pela prova pericial produzida, a qual atestou a natureza e a quantidade da droga apreendida. 3. Inviável a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação para o próprio uso, quando se trata de traficância. 4. Evidenciado que o réu se dedica à atividade criminosa com habitualidade porque condenado por tráfico de drogas, em fato posterior ao apurado nos autos, é inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. 5. Na segunda fase da dosimetria da pena verificada a presença da atenuante da menoridade relativa e reduzida a pena corporal para o mínimo legal, a pena de multa também deve ser reduzida ao patamar mínimo, observando-se a devida proporcionalidade entre elas. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, defendendo a aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, porquanto era primário à época dos fatos, possuía bons antecedentes e não se dedicada às atividades criminosas. Subsidiariamente, requer a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Na hipótese, consoante as provas colacionadas aos autos, verifica-se que o acusado foi colocado em liberdade na audiência de custódia de ID 55321520, não obstante, continuou reiterando na prática delitiva de tráfico de drogas, sendo condenado nos autos número 0701708-06.2022.8.07.0001 (ID 55321619). Deste modo, em que pese tratar-se de fato posterior e não caracterizar maus antecedentes, diante a nova condenação, fica patente que o apelante continuava comercializando drogas, o que demonstra a habitualidade de sua conduta. (...) Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, consoante artigo 44, inciso I, do Código Penal, porquanto a pena aplicada foi superior a quatro anos de reclusão” (ID 59539922). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confiram-se os seguintes julgados da Corte Superior: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DO §4a DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE QUE O AGRAVANTE SE DEDICAVA AO TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE DROGA E OUTROS ELEMENTOS QUE COMPROVAM A TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A respeito da habitualidade no crime de tráfico de drogas, a jurisprudência deste col. STJ é pacífica no sentido de que é elemento suficiente para negar a aplicação do mencionado redutor. 2. A Corte de Origem, fundamentou o afastamento do § 4a do art. 33 da Lei n. 11.343/06 considerando, a quantidade, a natureza das drogas apreendidas, a balança de precisão, sacolas plásticas, rolo de plástico filme e dinheiro em espécie, além do agravante no momento da sua prisão destruir seu aparelho celular. 3. A quantidade de drogas não foi argumento exclusivo para afastamento do redutor de tráfico privilegiado na terceira fase, não havendo que se falar ilegalidade. 4. Agravo conhecido e não provido. (AREsp n. 2.491.406/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REVISÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para afastar a benesse, com suporte na dedicação a atividades criminosas, não é suficiente a indicação da quantidade de drogas apreendidas, devendo haver outros elementos concretos suficientes que evidenciem que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa. 2. No caso dos autos, a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 foi afastada considerando a natureza e quantidade de droga apreendida - 4.141 (quatro mil, cento e quarenta e uma) pedras de crack -, e "o modo como estavam acondicionados os entorpecentes, acompanhados de materiais destinados à mercancia da droga, como 04 (quatro) balanças de precisão e invólucros plásticos comumente utilizados para armazenar os entorpecentes". 3. Tendo as instâncias ordinárias concluído fundamentadamente pela existência de habitualidade delitiva, a pretendida revisão do julgado, com vistas a aplicar a minorante do tráfico privilegiado, demandaria incursão indevida em matéria probatória, descabida na via eleita. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 2.088.265/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003